Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em síntese, pede que o Distrito Federal seja condenado a lhe providenciar vaga fixa para tratamento de hemodiálise no prazo máximo de 15 dias.
2. Recurso próprio tempestivo (ID 61666088). Dispensado do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 61666091). Tutela de urgência indeferida (ID 61735374). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62291514).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O autor possui 82 anos de idade e é portador de doença renal crônica avançada, necessitando realizar o tratamento de hemodiálise de 3 sessões por semana, conforme documentos ID 61666068. Sua classificação no SISREG III é Vermelho-Emergência e ele foi inserida no sistema no dia 30/04/2024, ainda não possuindo vaga fixa para tratamento de sua doença.
6. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 194, caput.
7. Com base na cognição exauriente que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida liminar indeferida estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
8. O paciente realiza internações semanais na UPA de São Sebastião somente para realização de terapia renal substitutiva sob método de hemodiálise. Acrescenta-se que foi registrado que não há previsão de recuperação da sua função renal, sendo necessário a manutenção regular do tratamento (ID 61666070 - Pág. 12 ). É importante ressaltar que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção hospitalar.
9. Assim, comprovada a necessidade das sessões de hemodiálise em vagas fixas, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido forneça, no prazo de 15 dias úteis, à parte requerente, tratamento de HEMODIÁLISE de 3 vezes por semana, nos termos da prescrição médica e COM VAGA FIXA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.